Tribunal: STJ
Processo: 0074181-14.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951351 - PR (2025/0198077-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HOSPITAL DAS NACOES LTDA
ADVOGADOS
: LOUISE BÖHLER MONTEIRO - PR112815
LUCAS ROBERTO DA SILVA PEREIRA - PR103552
JOÃO PAULO BETTEGA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO -
PR034707
AGRAVADO
: FABIANA ROBERTA RIBEIRO ORLOWSKI
AGRAVADO
: MARIA INES RIBEIRO
AGRAVADO
: FERNANDA ROSANE RIBEIRO
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - PR043069
VANESSA PEDROLLO CANI - PR027130
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 182/STJ,
282 E 356/STF. ÓBICES DA SÚMULAS 7 E 83/STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Hospital das
Nações Ltda. contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundado no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal. A
decisão recorrida apontou os seguintes óbices: incidência da
Súmula 83/STJ quanto à inversão do ônus da prova antes do
saneamento; ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e
356/STF); incidência da Súmula 7/STJ no tocante à análise da
responsabilidade objetiva; além de divergência jurisprudencial
prejudicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna de forma específica, concreta e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA50986308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 922151af-5d21-44ad-b594-2b4959aa5cf3

3. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo
único, sendo incindível, razão pela qual deve ser integralmente
impugnada pelo recorrente.
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte
agravante enfrente todos os fundamentos da decisão recorrida,
sob pena de inadmissibilidade.
5. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula 182/STJ, que inviabiliza o conhecimento de agravo em
recurso especial ou de agravo regimental que não ataque de
forma expressa e suficiente os fundamentos da decisão
agravada.
6. No caso, a parte agravante limitou-se a apresentar alegações
genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices, sem infirmar de
modo detido a incidência das Súmulas 83/STJ, 7/STJ, 282/STF
e 356/STF, o que impede o conhecimento do recurso.
7. Não foram trazidos fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão agravada, nem demonstrada a
inaplicabilidade da jurisprudência indicada, motivo pelo qual se
mantém a decisão de inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 922151af-5d21-44ad-b594-2b4959aa5cf3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951351 - PR (2025/0198077-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HOSPITAL DAS NACOES LTDA
ADVOGADOS
: LOUISE BÖHLER MONTEIRO - PR112815
LUCAS ROBERTO DA SILVA PEREIRA - PR103552
JOÃO PAULO BETTEGA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO -
PR034707
AGRAVADO
: FABIANA ROBERTA RIBEIRO ORLOWSKI
AGRAVADO
: MARIA INES RIBEIRO
AGRAVADO
: FERNANDA ROSANE RIBEIRO
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - PR043069
VANESSA PEDROLLO CANI - PR027130
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 182/STJ,
282 E 356/STF. ÓBICES DA SÚMULAS 7 E 83/STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Hospital das
Nações Ltda. contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundado no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal. A
decisão recorrida apontou os seguintes óbices: incidência da
Súmula 83/STJ quanto à inversão do ônus da prova antes do
saneamento; ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e
356/STF); incidência da Súmula 7/STJ no tocante à análise da
responsabilidade objetiva; além de divergência jurisprudencial
prejudicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna de forma específica, concreta e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA50740526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:47
Código de Controle do Documento: 9f54d4a1-1d6c-48bd-a8f7-f08a456165dd

3. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo
único, sendo incindível, razão pela qual deve ser integralmente
impugnada pelo recorrente.
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte
agravante enfrente todos os fundamentos da decisão recorrida,
sob pena de inadmissibilidade.
5. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula 182/STJ, que inviabiliza o conhecimento de agravo em
recurso especial ou de agravo regimental que não ataque de
forma expressa e suficiente os fundamentos da decisão
agravada.
6. No caso, a parte agravante limitou-se a apresentar alegações
genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices, sem infirmar de
modo detido a incidência das Súmulas 83/STJ, 7/STJ, 282/STF
e 356/STF, o que impede o conhecimento do recurso.
7. Não foram trazidos fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão agravada, nem demonstrada a
inaplicabilidade da jurisprudência indicada, motivo pelo qual se
mantém a decisão de inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

I -
Documento eletrônico VDA50740526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:47
Código de Controle do Documento: 9f54d4a1-1d6c-48bd-a8f7-f08a456165dd

Hospital das Nações Ltda interpôs , com fundamento no art. recurso
especial 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão
da 10a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. Alegou, em síntese,
divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e entendimento
do Tribunal de Justiça de São Paulo, além de violação ao art. 357 do
Código de Processo Civil. Destacou que a inversão do ônus da prova
não poderia ter sido realizada antes do saneamento, sem prévia
delimitação da matéria fática, em face da necessidade de observância
obrigatória da ordem das providências listadas nos incisos do art. 357
do CPC. Sustentou que o órgão julgador deliberou indevidamente
sobre os pontos controvertidos da demanda e que, ao fazê-lo, incorreu
em supressão de instância, pronunciou-se sobre matéria que não pode
ser objeto de agravo de instrumento e extrapolou os limites do efeito
devolutivo do recurso. Aduziu que, nas hipóteses de erro médico,
mesmo que a ação seja movida apenas contra o hospital, não seria
possível a inversão do ônus da prova com base no CDC, dada a
natureza subjetiva da responsabilidade dos médicos.
II -
O presente Recurso Especial não ultrapassa a análise de
admissibilidade.
Acerca do momento processual em que determinada a inversão do
ônus da prova, a Câmara julgadora definiu:
“O argumento de nulidade da decisão, por error in procedendo,
diante da inobservância do procedimento previsto no art. 357 do
CPC, não deve ser acolhida.
Não se olvida que o art. 357 do CPC estabelece que na decisão
de saneamento e organização do processo o juiz deverá
“delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade
probatória, especificando os meios de prova admitidos” e “definir
a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373”.
Ainda que seja recomendável que na decisão de saneamento o
magistrado fixe os pontos de fato controvertidos (já que sobre
eles que incidirá a atividade probatória) para somente após
estabelecer a distribuição do ônus da prova, no caso concreto a
questão de fato controvertida está em verificar se o atendimento
prestado pelo hospital ao paciente/falecido, inclusive pelo
médico pertencente ao seu corpo clínico, foi adequado, cujo
ônus da prova já é do prestador de serviço.
De mais a mais, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem se
posicionando no sentido de que a inversão do ônus da prova
prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra
Documento eletrônico VDA50740526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:47
Código de Controle do Documento: 9f54d4a1-1d6c-48bd-a8f7-f08a456165dd

de julgamento, de modo que somente se poderia cogitar em
nulidade se não fosse garantido a parte a oportunidade de
produzir provas.
E, neste particular, na própria decisão que inverteu o ônus da
prova, o Juízo “a quo” concedeu à parte agravante a
oportunidade de retificar as provas que pretende produzir,
ocasião em que poderá indicar os pontos de fato sobre os quais
incidirá as provas eventualmente requeridas, circunstância que
afasta qualquer alegação de ofensa a ampla defesa e ao
contraditório.
De mais a mais, nada impede que após a especificação das
provas pela agravante, levando-se em conta as alegações da
contestação, o Juízo “a quo” fixe os pontos controvertidos e
estabeleça a distribuição das provas.”
Com efeito, a decisão que reconheceu a possibilidade de antecipação
da decisão relativa aos encargos probatórios está de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO DE SOLO
EM ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CONSUMIDORES
POR
EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM
DECISÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA E
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES RECONHECIDAS
PELO TRIBUNAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se
o Tribunal de origem se pronunciou suficientemente sobre as
questões postas em debate, apresentando fundamentação
adequada à solução da controvérsia, sem incorrer em nenhum
dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
2. Inexiste ilegalidade na determinação de inversão do ônus da
prova, antes do despacho saneador, em sede de decisão
liminar. Não há que se falar em prejuízo à defesa, na hipótese,
pois a decisão permite à ré que se prepare, antecipadamente,
para a fase de produção de provas do processo.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de
ação indenizatória por dano ambiental, é possível a inversão do
ônus da prova, cabendo à empresa o encargo de provar que sua
conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por
consequência, para os moradores da região.
Documento eletrônico VDA50740526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:47
Código de Controle do Documento: 9f54d4a1-1d6c-48bd-a8f7-f08a456165dd

4. Eventual alteração da conclusão do acórdão recorrido quanto
à necessidade de inversão do ônus da prova, bem como quanto
à
não
configuração
de
prova
diabólica,
demandaria,
necessariamente, a análise de fatos e provas, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.338.191/AL, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/11/2024
7/11/2024
.)
Portanto, a admissibilidade do recurso nesse ponto encontra óbice na
Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça (“Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”).
Além disso, a alegada impossibilidade de o órgão julgador deliberar
sobre os pontos controvertidos da demanda carece do necessário
prequestionamento, já que a Câmara julgadora não se manifestou
sobre tal questão e não foram opostos embargos de declaração pelo
ora recorrente, de modo que a discussão somente foi suscitada nos
autos com a interposição do presente recurso especial.
Assim sendo, incidem na espécie as Súmulas no 282 e 356 do STF,
dada a ausência de prequestionamento da matéria suscitada.
É como tem entendido o STJ em situações como a presente:
(...)
No mais, acerca da aplicação do CDC ao caso e da responsabilidade
objetiva do ora recorrente, constou da decisão recorrida:
“Inicialmente se destaca que a relação jurídica estabelecida
entre e o usuário /paciente e o hospital configura evidente
relação de consumo, uma vez que os conceitos de consumidor e
de fornecedor contidos nos art. 2o e 3o do CDC, se amoldam as
partes litigantes.
No caso em análise, compulsando a inicial dos autos principais,
vê-se que a Ação de Indenização teve origem na suposta falha
na prestação do serviço médico-hospitalar durante o
atendimento prestado a Ivo Ribeiro, sob a alegação de que a
medicação
CLEXANE®
(enoxaparina)
foi
prescrita
e
administrada em doses superiores à preconizada pela literatura
Documento eletrônico VDA50740526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:47
Código de Controle do Documento: 9f54d4a1-1d6c-48bd-a8f7-f08a456165dd

e não foi interrompido mesmo após a apresentação de efeitos
colaterais apontados pela equipe de enfermagem no prontuário
médico do paciente, em especial, um importante sangramento.
Com efeito, o objetivo da ação de indenização manejada é a
reparação dos danos causados por eventual erro médico
cometido e falha nas prestações dos serviços do hospital.
Diante da aplicabilidade do Código de Defesa do consumidor ao
caso em análise, o cerne de controvérsia está em verificar o
cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova.
Em ação de indenização proposta em face dos médicos e do
hospital, tal como é caso dos autos, a responsabilidade do
hospital é objetiva e a do médico é subjetiva, conforme
estabelece o art. 14 do CDC, verbis:
"Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§ 2o. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de
novas técnicas.
§ 3°. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
§ 4o. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será
apurada mediante a verificação de culpa."
À luz do dispositivo citado, diante da responsabilidade pelo
defeito na prestação do serviço ser objetiva (cf. art. 14, §3o, do
CDC), incumbe ao hospital, a demonstração de que o defeito
Documento eletrônico VDA50740526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:47
Código de Controle do Documento: 9f54d4a1-1d6c-48bd-a8f7-f08a456165dd

inexiste ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros, de forma que o ônus da prova se inverte de maneira
automática (ope legis), tornando-se prescindível o deferimento
da inversão do ônus da prova com base no art. 6o, incido VIII, do
CDC.
E sobre o assunto, são as lições de Sérgio Cavalieri Filho:
“Esta inversão tem lugar, como o nome ja o diz, nos casos em
que a própria lei altera as regras do ônus da prova,
independentemente de qualquer decisão do juiz ou ato das
partes. Trata-se, portanto, de inversão obrigatória, por força de
lei, que não esta na esfera da discricionariedade do juiz.
O Código do Consumidor prevê duas hipóteses de inversão ope
legis: na responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do
produto e do serviço (arts. 12, § 3o, e 14, § 3o) e na informação
ou comunicação publicitária (art. 38).
No caso de responsabilidade civil por acidente de consumo, o
CDC atribui expressamente ao fornecedor o ônus da prova
quanto às causas de exclusão de responsabilidade elencadas
no §3o dos arts. 12 e 14. “O fabricante, o construtor, o produtor
ou importador só não serão responsabilizados quando provar
que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito
inexiste (§ 3o, II, do art. 12).
“O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando
provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste” (§3o do
art. 14).
Temos ai, induvidosamente, uma inversão do ônus da prova ope
legis, isto e, por força da lei, que não se confunde com aquela
prevista no art. 6o, inciso VIII (ope judicis), que já foi objeto do
nosso exame.
Mas, em qualquer de suas modalidades, a inversão do ônus da
prova não importa dizer que o consumidor fica dispensado de
produzir provas em juízo.
Mesmo no caso de inversão ope legis (pelo fato do produto ou
do serviço), como autor da ação indenizatória devera provar a
ocorrência do acidente de consumo e o respectivo dano. O que
a lei inverte, na inversão ope legis, e a prova quanto ao defeito
do produto ou do serviço, e não a prova da própria ocorrência do
acidente de consumo, ônus esse do consumidor” (In Programa
de Direito do Consumidor, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 259 a
260).
Documento eletrônico VDA50740526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:47
Código de Controle do Documento: 9f54d4a1-1d6c-48bd-a8f7-f08a456165dd

Com efeito, em relação ao hospital a inversão com base no CDC
é irrelevante, pois, de qualquer forma o ônus da prova da
inexistência do fato do serviço é seu, ou seja, em razão da
responsabilidade objetiva, cabe ao nosocômio provar a
inexistência de falha na prestação do seu serviço ou que houve
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Por outro lado, mesmo que a responsabilidade civil de
profissional liberal (médico) seja subjetiva, devendo ser
comprovado a culpa da médica para a imposição do dever de
indenizar, tratando-se de suposto erro médico praticado por
integrante do corpo clínico do hospital, compete ao nosocômio
demonstrar que o atendimento prestado ao paciente por seu
corpo clínico foi adequado.
Não se mostra razoável atribuir à paciente o ônus de demonstrar
a existência de erro médico. Cabe ao hospital, que tem em mãos
todas as informações médicas e técnicas necessárias, o ônus de
demonstrar e justificar a inexistência do erro médico praticado
por seu corpo clínico.
Ainda que assim não fosse, a responsabilidade do médico
(CDC, art. 14, § 4o) não exclui a possibilidade de inversão do
ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do
CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito
às orientações técnicas aplicáveis (AgRg no Ag 969.015/SC,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
, DJe de
).
7/4/2011
28/4/2011
Neste particular, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, estabelece que:
“Art. 6o. São direitos básicos do Consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;
(...)”
No caso em tela, é patente a hipossuficiência técnica da autora,
caracterizada pelo seu conhecimento inferior quanto aos atos
Documento eletrônico VDA50740526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:47
Código de Controle do Documento: 9f54d4a1-1d6c-48bd-a8f7-f08a456165dd

médicos e procedimentos adotados pelo hospital e pelos
profissionais de medicina, durante o atendimento ao falecido
paciente.
Destarte, ainda que se trate de responsabilidade subjetiva de
médico (art. 14, § 4o, do CDC), com a inversão do ônus da
prova, caberá ao hospital, demonstrar a adequação do
atendimento prestado pelo profissional pertencente ao seu corpo
clínico e que procedeu com atenção às orientações técnicas
devidas, ou seja, que deu a devida assistência médica que era
esperada e que aplicou os procedimentos médicos e clínicos
mais adequados ao caso e de forma correta.
Frise-se que a inversão do ônus da prova, no Código de Defesa
do Consumidor, deve ser compreendida no contexto da
facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando
subordinada ao critério do juiz, quando for verossímil as
alegações iniciais ou quando o consumidor for hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias da experiência (art. 6o, VIII).
Com efeito, basta que esteja presente a hipossuficiência técnica
do consumidor, não havendo necessidade da presença
concomitante da verossimilhança das alegações.
Portanto, os argumentos do Agravante não são suficientes para
impedir a inversão do ônus da prova, pois, como já dito, é
evidente a hipossuficiência técnica do paciente em relação ao
agravante.”
Como se vê, a convicção a que chegou o colegiado quanto à inversão
do ônus da prova decorreu da análise das circunstâncias fáticas
peculiares à causa, cujo reexame é vedado nesta via recursal, diante
do óbice contido na Súmula e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse
sentido:
(...)
Por conseguinte, quanto ao dissídio jurisprudencial alegado, cumpre
destacar que “A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido,
tendo em vista a situação fática de cada caso” (AgInt no AREsp n.
2.462.005/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
2/10/2024
Nessas condições, o recurso não deve ser admitido.
Documento eletrônico VDA50740526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:47
Código de Controle do Documento: 9f54d4a1-1d6c-48bd-a8f7-f08a456165dd

III -
Diante do exposto inadmito o Recurso Especial interposto.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Constata-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, ao
fundamento incidência da Súmula 83/STJ (inversão do ônus da prova antes do
despacho saneador), Súmulas 282 e 356 do STF (ausência de prequestionamento),
Súmula 7/STJ (responsabilidade objetiva).
Contudo, a parte agravante não impugnou, de forma específica, os
referidos óbices.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão.
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade
dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:

Documento eletrônico VDA50740526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:47
Código de Controle do Documento: 9f54d4a1-1d6c-48bd-a8f7-f08a456165dd

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
Documento eletrônico VDA50740526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:47
Código de Controle do Documento: 9f54d4a1-1d6c-48bd-a8f7-f08a456165dd

183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Diante disso, não conheço do recurso no ponto.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50740526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:47
Código de Controle do Documento: 9f54d4a1-1d6c-48bd-a8f7-f08a456165dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.951.351 / PR
Número Registro: 2025/0198077-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043712020228160194
00465185620258160000
00741811420248160000
43712020228160194
465185620258160000 46518562025816000000043712020228160194 741811420248160000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL DAS NACOES LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO BETTEGA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO -
PR034707
LUCAS ROBERTO DA SILVA PEREIRA - PR103552
LOUISE BÖHLER MONTEIRO - PR112815
AGRAVADO
: FABIANA ROBERTA RIBEIRO ORLOWSKI
AGRAVADO
: MARIA INES RIBEIRO
AGRAVADO
: FERNANDA ROSANE RIBEIRO
ADVOGADOS : ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - PR043069
VANESSA PEDROLLO CANI - PR027130
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA50973841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:06
Código de Controle do Documento: 77aa3c92-0d56-4cc4-8509-5d425cabd243

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:06
Código de Controle do Documento: 77aa3c92-0d56-4cc4-8509-5d425cabd243